Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-40.2016.8.11.0092
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000468-40.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (APELANTE), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), TANIA JANETE PRIORI - CPF: 470.420.521-53 (APELANTE), SEMENTES SAO BENTO SA - CNPJ: 07.490.068/0001-45 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE FAZENDA – INADIMPLÊNCIA EM PARTE DA ÚLTIMA PARCELA – ALEGAÇÃO DE QUE A INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS OCORREU PORQUE A VENDEDORA NÃO DEU QUITAÇÃO AOS VALORES PAGOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VALORES APURADOS EM LAUDO PERICIAL – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – PREVISÃO DE PAGAMENTO CONFORME A COTAÇÃO DO DOLAR NO DIA DO VENCIMENTO DA PARCELA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE QUE O TERMO DE QUITAÇÃO SERIA DADO APÓS PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA PERICIAL E PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTES PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa pela falta de complementação do laudo pericial, tampouco pela falta de produção de prova testemunhal no caso em que a documentação acostada aos autos, e o laudo pericial são suficientes para a apreciação do caso. 2. Havendo previsão contratual de que o termo de quitação e só seria dado com o pagamento integral do preço, não poderiam os apelantes, contrariando as disposições contratuais, interromperem os pagamentos. 3. Não há falar em excesso de execução no caso em que valor apontado pelo exequente é inferior ao resultado do cálculo elaborado por perito, que levou em consideração as disposições contratuais expressas, no sentido de que o pagamento deveria ser realizado pelos devedores com base na cotação do dólar que vigorava no dia do vencimento de cada parcela, mostrando que, na verdade, o valor executado é inferior ao valor realmente devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000468-40.2016.8.11.0092 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VICTOR CEZAR PRIORI e TANIA JANETE PRIORI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0000468-40.2016.8.11.0092 – Código: 37194), ajuizada pelos apelantes contra SEMENTES SAO BENTO SA, julgou o pedido improcedente, e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 92186094).

Os apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença foi proferida sem que o perito tivesse prestado os esclarecimentos solicitados, e sem a devida oitiva do representante da empresa apelada, o que configura cerceamento de defesa.

No mérito, afirmam que, em fevereiro/2014, adquiriram da exequente uma área de 2.894.61,95 hectares, denominada Fazenda Furnas, pelo preço de U$ 14.000.000,00, para ser pago em 5 parcelas cada qual convertida em real (R$) conforme cotação do dólar do dia do vencimento de cada parcela. Como garantia do negócio, foi emitida uma CPR no valor de 200.000 sacas de soja, devidamente registrada no Cartório do 1o Ofício de Alto Taquari/MT.

Afirmam que pagaram aproximadamente 90% do valor total do preço, destacando que parte da última parcela foi adimplida antecipadamente por meio de 3 pagamentos
, um realizado no dia 18/03/2016, no valor de R$ 2.915.376,00; outro realizado no dia 29/03/2016, no valor de R$2.912.360,00, e outro realizado em 30/03/2016, no valor de R$ 6.419.716,00
, mas, ainda assim, a apelada se recusou a dar quitação dos valores pagos, de modo que, diante do risco de não verem quitada a CPR, optaram pela retenção do restante do valor, o que motivou a apelada, mesmo sem cumprir a obrigação de dar quitação dos valores pagos, a ajuizar ação de “
Execução
”

(Proc. no 0000290-91.2016.8.11.0092 - Cód. 36696), exigindo a satisfação do saldo devedor remanescente
“de U$1.650.000,00, convertendo-se este valor para moeda nacional na cotação por ele estipulada de R$3,60634/U$, atribuindo-se o valor do débito exequendo em R$5.950.461,00”.

Alegam que, na escritura pública de compra e venda, não há previsão quanto à cotação do dólar a ser utilizada no caso de pagamento antecipado das parcelas, mas, de qualquer forma, há, no valor indicado pela exequente, evidente excesso de R$ 166.213,00, já que, levando em consideração a cotação do dólar por ela utilizada para definir o valor da dívida exequenda, o valor total da última parcela de U$ 5.000.000,00 equivaleria a R$ 18.031.700,00, dos quais R$ 12.247.452,00 foram pagos antecipadamente, restando saldo devedor de R$ 5.784.248,00.

Aduzem que o cálculo elaborado pelo perito está incorreto, pois foi adotada erroneamente a cotação do dólar do dia anterior ao de cada um dos pagamentos realizados, e da totalização do valor em dólar foi deduzido o valor total da última parcela, sendo o resultado convertido para moeda nacional.

Sustentam, ainda, que há “
deficiência insanável na execução
”, pois não constam da petição inicial
“os elementos e/ou critérios empregados para atingir o montante exequendo, de modo a permitir que os executados analisem com exatidão a quantia executada sem a necessidade de inferências ou deduções”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja cassada a sentença recorrida por cerceamento de defesa, “
ou então, alternativamente, julgar procedentes os pedidos iniciais dos embargos de execução, tudo nos moldes do exposto no presente recurso e, igualmente, nos pedidos ao final de cada tópico, invertendo-se os ônus sucumbenciais e, igualmente, substituindo-se aqueles fixados inicialmente na execução. Alternativamente, caso os nobres julgadores assim não entendam, pugna-se então pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados inicialmente na execução”
(cf. Id no 92186115)

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id no 92186120, dando pontual combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados pela r. sentença apelada, que julgou improcedente o pedido dos apelantes:

“(...)

Inicialmente, com a juntada do laudo pericial, entendo que o feito se encontra maduro para julgamento, prestigiando, com isso, os princípios da celeridade e razoável duração do processo.

Analisando o contrato celebrado entre as partes, verifico que foi ajustada a compra e venda da Fazenda Furnas, pelo valor de U$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de dólares americanos), a ser pago pelos embargantes em 6 parcelas. Foi ajustado ainda que a conversão para a moeda brasileira seria feita pela cotação do dólar na data anterior ao vencimento de cada prestação.

Ao que consta nos autos, as cinco primeiras parcelas foram pagas normalmente, sendo que quanto a última parcela, no valor de U$ 5.000.000,00(cinco milhões de dólares americanos), com vencimento programado para o dia 30/03/2016, foi realizado um pagamento parcial, restando um débito remanescente de U$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil dólares americanos), o que motivou o ajuizamento da presente execução.

Os embargantes alegam que não efetuaram o pagamento integral da última parcela porque não receberam a quitação parcial das parcelas anteriores.

Contudo,
não merece razão o argumento, pois o próprio comprovante de deposito ou transferência bancária em favor do credor serve de recibo e quitação para o devedor.

Além disso, conforme constou no contrato, o levantamento da garantia (CPR) somente ocorreria com a quitação integral do preço, o que ainda não havia ocorrido por ocasião do ajuizamento da execução.

Igualmente, não encontra respaldo a alegação de nulidade da CPR, porque foi instituída em comum acordo entre as partes, não havendo demonstração de qualquer vicio de consentimento. Nenhuma das partes é hipossuficiente. Ao contrário, trata-se de negócio jurídico envolvendo quantia vultosa, no qual os envolvidos poderiam estipular as condições livremente e assim o fizeram.

Assim, não há como acolher a alegação de nulidade da garantia. Até porque, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (princípio da proibição de comportamento contraditório).

Por fim, com a realização da perícia restou absolutamente esclarecido que o embargado não incorreu em excesso de execução.

Isso porque, o perito indicou de forma clara a cotação do dólar na data anterior ao vencimento da obrigação (conforme previsão contratual), bem como procedeu ao cálculo dos valores devidos ao embargado após o desconto das parcelas pagas até a data do vencimento.

A conclusão do expert foi de que o embargado/exequente exigiu na inicial da execução valor a menor do que o realmente devido, e não em excesso.

O laudo é claro, completo e respondeu aos quesitos das partes, razão pela qual entendi ser desnecessária a intimação do perito para se manifestar quanto a Impugnação dos embargantes.

Aliás, a conclusão do perito foi a mesma a que já havia chegado o contador deste juízo, ou seja, de que não havia excesso de execução.

Logicamente, a pretensão na execução está vinculada ao pedido e cálculos feitos na inicial. Logo, ainda que o perito tenha concluído que o valor exequendo é menor do que deveria, não poderá o exequente exigir valor acima daquele indicado na inicial (U$ 1.650.000,00), com exceção dos acréscimos legais incidentes após o ajuizamento da ação, do ressarcimento das despesas processuais e honorários advocatícios, que obviamente não estão incluídos no cálculo inicial da execução.

Destarte, impõe-se a improcedência dos embargos.

(...)”

Os apelantes sustentam que a complementação da perícia era necessária porque o cálculo realizado pelo perito não considerou a interpretação que, segundo eles, deveria ter sido ser aplicada quando inexistente previsão sobre qual a cotação do dólar a ser considerada na hipótese de pagamento antecipado de parcela.

E, segundo sustentam, na falta de previsão contratual quanto à cotação a ser utilizada em caso de pagamento antecipado da parcela, a conversão para dólar do valor já pago em real (R$) deveria ter sido calculada com base na cotação indicada pela exequente na petição inicial, de modo que

o valor total da última parcela de U$ 5.000.000,00 equivaleria a R$ 18.031.700,00, dos quais R$ 12.247.452,00 foram pagos antecipadamente, restando saldo devedor de R$ 5.784.248,00.

O perito utilizou, para o cálculo da dívida,

a cotação do dólar do dia anterior ao de cada um dos 3 pagamentos referentes à última parcela de U$ 5.000,00, e da totalização do valor em dólar foi deduzido o valor total da última parcela, sendo o resultado convertido para a moeda nacional, em R$ 36.673,53, e atualizado até a data do cálculo (10.2019), para R$ 55.448,03. O profissional informou que, como os valores foram pagos em datas distintas,
“não se faz correta a utilização de cotação única para a conversão”
(cf. Id. n. 92186086 - pág. 1).

Os apelantes apresentaram a impugnação vinculada ao Id. n. 92186086 dizendo o seguinte:

“(...) não se pode atribuir entendimento e parâmetros prejudiciais as parcelas pagas de FORMA ANTECIPADA a data de Vencimento, atribuindo entendimento e metodologia mais prejudicial ao conferido pelo próprio exequente diante de sua conversão da obrigação em moeda estrangeira frente aos adiantamentos.

Sendo assim, impugna-se o r. laudo pericial posto que resta incompleto, onde não se esclareceu e avaliou todas as circunstancias postas em juízo que são imprescindíveis para a correta análise do caso e interpretação da relação contratual ocorrida e, consequentemente, diante da ausência de previsão contratual conforme se incorreu e sucedeu o contexto fático-contratual e, ainda mais, diante da obrigação pactuada em moeda estrangeira.

(...)”

No caso, não há na cópia da escritura pública vinculada ao negócio (cf. Id. n. 68161934 dos autos da ação de “Execução” - Proc. no 0000290-91.2016.8.11.0092 - Cód. 36696), contendo previsão expressa para a hipótese de pagamento antecipado e (re)parcelado de qualquer das 5 parcelas devidas pelos apelantes. Pelo que foi definido, os apelantes deveriam ter realizado o pagamento do valor da última parcela de U$ 5.000.000,00 até o dia 30.03.2016, levando em consideração a cotação do dólar “PTAX” do dia anterior ao do vencimento de cada parcela, porém, como já dito, os devedores efetuaram o pagamento parcial da última parcela por meio de 3 pagamentos, um realizado no dia 18/03/2016, no valor de R$ 2.915.376,00; outro realizado no dia 29/03/2016, no valor de R$2.912.360,00, e outro realizado na data do vencimento da parcela (30/03/2016), no valor de R$ 6.419.716,00.

A divergência entre a interpretação idealizada pelos apelantes, e a interpretação efetivamente aplicada pelo perito, não seria resolvida por meio de complementação do laudo, já que o profissional técnico esclareceu, desde o início, que, como os valores foram pagos em datas distintas,
“não se faz correta a utilização de cotação única para a conversão”
(cf. Id. n. 92186086 - pág. 1), ou seja, o perito justificou a metodologia adotada, e o motivo pelo qual o cálculo não foi realizado da forma apontada pelos apelantes.

Portanto, não houve propriamente cerceamento de defesa por suposta falta de complementação do laudo pericial, tampouco falha probatória pela falta de produção de prova ora em audiência, já que a documentação dos autos, com destaque para a perícia realizada, era mais do que suficientes para permitir a plena cognição dos aspectos mais essenciais do caso pelo MM. juiz sentenciante, que poderia, caso entendesse correto, ter desconsiderado o cálculo realizado pelo perito, ou exigido um novo cálculo com base nos parâmetros indicados pelos embargantes.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, consta dos autos que as partes estabeleceram no contrato que o valor de cada parcela seria definido conforme a cotação do dólar da data anterior ao vencimento da parcela a ser liquidada.

Conforme já relatado, a quase integralidade da dívida contratual foi adimplida, ou seja, quase todas as parcelas do contrato foram pagas pelos apelantes até que, na última parcela – aquela com vencimento previsto para 30.03.2016, no valor de U$ 5.000.000,00, os apelantes efetuaram pagamento parcial do débito, remanescendo saldo devedor de U$ 1.650.000,00, este que deu causa ao ajuizamento da ação de execução contra eles pela empresa apelada.

Na verdade, não é juridicamente aceitável a justificativa dos apelantes de que o pagamento do remanescente da última parcela só não foi integralmente realizado porque a apelada se negou a dar quitação dos pagamentos anteriormente realizados; ora, conforme muito bem destacado pela sentença, os comprovantes das transferências bancárias realizadas em favor da empresa credora já constituíam prova consistente, válida e segura da efetivação do pagamento, ou seja, funcionam como recibos de quitação em favor do devedor, daí porque não apenas desnecessária a emissão redundante de recibo específico de quitação pela credora, como também a ausência dessa quitação formal jamais poderia autorizar, por si só, a suspensão do pagamento das parcelas pendentes ou de qualquer valor remanescente.

Ademais, conforme constou expressamente da cláusula 4.3 da escritura de compra e venda, o levantamento da garantia (CPR) somente ocorreria com o pagamento integral do preço, o que ainda não havia ocorrido por ocasião do ajuizamento da execução, daí porque não poderiam os apelantes, contrariando as disposições contratuais, interromperem os pagamentos.

Quanto ao alegado excesso de execução, este, segundo a parte apelante, decorrente da aplicação incorreta da cotação do dólar, extrai-se do laudo pericial vinculado ao Id. n. 92186077 a seguinte conclusão:

“Baseado nos documentos apresentados, o presente trabalho procedeu evolução do saldo devedor pactuado em dólar americano até o vencimento da última parcela (30/03/2016), sendo apurado um saldo devedor de U$ 1.650/191,88 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil e quatrocentos e noventa e um dólares e oitenta e oito centavos). Utilizando o dólar “PTAX” do dia anterior, apurou-se o valor correspondente a R$ 6.054.169,25 (seis milhões e cinquenta e quatro mil e cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos);

Após a conversão de tal valor em moeda nacional, este fora evoluído com base nos parâmetros previstos para inadimplemento, considerando-se os dois depósitos em juízo.

Assim, apurou para a data do último depósito, 21/10/2016, o saldo devedor remanescente de R$ 36.673,53 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos).

O valor remanescente evoluído até a presente data base (10/2019) perfaz o valor de R$ 55.148,03 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e três centavos)”.

Como se vê, os valores pagos foram abatidos conforme a cotação do dólar que vigorava na data da realização de cada pagamento, e o saldo devedor foi calculado com base na cotação do dólar americano que vigorava na data da última parcela (30/03/2016), exatamente conforme previsão contratual expressa.

O cálculo realizado pela credora está correto, pois não há fundamento contratual, jurídico ou lógico capaz de justificar a conversão dos valores pagos, do dólar (U$) para o real (R$), com base na cotação da moeda americana que vigorava posteriormente à data do efetivo pagamento de cada parcela. O critério adotado não prejudica os devedores, nem favorece a credora, antes, pelo contrário, assegura o justo equilíbrio econômico do contrato pela correta equalização da dívida, esta que, por decisão voluntária das partes, foi contraída em moeda estrangeira, quando poderia ter sido perfeitamente fixada em moeda corrente nacional, com este ou aquele critério válido e menos problemático de atualização/correção financeira.

O laudo pericial mostra que a situação, na verdade, transcorreu de modo completamente contrário ao que afirmam os apelantes, já que o valor do débito apontado pelo perito (R$ 6.054.169,25) é, inclusive, maior do que o valor efetivamente cobrado pela exequente
(
R$5.950.461,00), ou seja, os apelantes acabaram levando vantagem na execução.

Pelo mesmo fundamento, não convence a tese de que não constam da petição inicial da execução “
os elementos e/ou critérios empregados para atingir o montante exequendo, de modo a permitir que os executados analisem com exatidão a quantia executada sem a necessidade de inferências ou deduções”,
afinal,

os dados apresentados pela apelada não só permitiram a análise da quantia executada, como acabaram por favorecer os devedores.

Portanto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença; consequentemente, majoro os honorários advocatícios fixados para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022